Tribunal: STF
Processo: ADI 1808
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-18
Data de publicação: 2014-09-18

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar. 2. Arguição de inconstitucionalidade do artigo 6º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Amazonas, que confere estabilidade excepcional a todos os servidores públicos civis da Administração direta e indireta do Estado do Amazonas e de seus Municípios, inclusive aos servidores de suas empresas públicas, sociedades de economia mista e até mesmo aos empregados de outras entidades de direito privado de cujo capital participe o Estado ou o Município. 3. Alegações de violação dos artigos 25; 37, II; 41; 42 e 173, § 1º, da parte permanente da Constituição da República, assim como os artigos 11, 25 e 19 do ADCT. 4. Medida cautelar deferida, para suspensão, ex tunc, da eficácia da norma impugnada, até o julgamento final da ação. 5. Configurada usurpação de iniciativa privativa da União para dispor sobre estabilidade no emprego, matéria específica de legislação do trabalho, prevista no artigo 22, I, da Constituição Federal. 6. Inconstitucionalidade material do art. 6º do ADCT da Carta Amazonense ao estender a estabilidade excepcional aos servidores de suas empresas públicas, sociedades de economia mista e até mesmo aos empregados de outras entidades de direito privado de cujo capital participe o Estado ou o Município. 7. Ofensa aos artigos 37, II, 173, § 1º, da parte permanente da Constituição da República e 19 do ADCT. 8. Precedentes: ADI 83-7/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 18.10.91; ADI 1.515-0/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, unânime, DJ 11.04.2003 e ADI 112/BA, Rel. Min. Neri da Silveira, unânime, DJ 9.2.1996. 9. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.